Tribunal: TJDFT
Processo: 0720933-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0720933-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOISES RODRIGUES FILHO AGRAVADO: BANCO AGIBANK S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo autor contra decisão que, em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico, indeferiu o pedido de suspensão dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário e conta bancária do agravante, oriundos de empréstimos bancários que alega não ter contratado. O agravante, idoso de 74 anos de idade, afirma que foi vítima de fraude bancária, tendo sido contratados em seu nome, sem sua anuência, dois empréstimos consignados, três operações de crédito pessoal e três transferências por Pix, no total de R$ 33.654,93, em um período de apenas três dias. Alega que jamais utilizou meios digitais para contratação de operações bancárias, que seus contratos anteriores foram todos firmados presencialmente e que não reconhece as referidas operações. Informa, ainda, que registrou boletim de ocorrência e reclamações junto à instituição financeira agravada. Informa que os contratos apresentados pela instituição financeira carecem de assinatura física ou digital, tendo sido supostamente firmados por "SMS com biometria facial", o que, em seu entender, não configura forma válida de assinatura eletrônica, tampouco se amolda às exigências legais para operações com aposentados e pensionistas, especialmente diante do disposto na Instrução Normativa INSS no 28/2008. Sustenta que sofre descontos em seu benefício previdenciário e em sua conta bancária. Requer, liminarmente, a suspensão dos descontos mensais decorrentes dos referidos contratos. Preparo dispensado, em razão da gratuidade de justiça deferida na origem. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Na forma do art. 1019, inciso I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Quanto à probabilidade do direito, as instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes e delitos de terceiros relacionados a operações bancárias, desde que demonstrado o nexo causal com a prestação do serviço (Súmula 479 do STJ). Conforme decidido no Tema 1061 do STJ (REsp 1846649/MA), quando o consumidor impugna a contratação, cabe à instituição financeira o ônus da prova quanto à validade e autenticidade do contrato. Em exame de cognição sumária, os documentos juntados no processo de origem revelam fortes indícios de que houve fraude praticada por terceiro e de que o agravante não contratou as operações impugnadas. Os contratos apresentados pela instituição financeira (ID 234624926, ID 234624933, processo de origem), juntados em contestação, foram firmados mediante suposto uso de "biometria facial via SMS", forma que não atende aos requisitos do art. 4o da Lei no 14.063/2020, tampouco se reveste da segurança exigida para operações financeiras com idosos aposentados. O que consta do referido contrato não é uma assinatura eletrônica, mas uma autenticação eletrônica, que se traduz em uma forma de autenticação que se vale de alguma característica física do usuário – no caso, a imagem de seu rosto – para identificá-lo. A chamada “assinatura por biometria facial” se constitui, portanto, em uma simples selfie, que não é prova suficiente do assentimento. Com efeito, o procedimento que se usa não é de uma biometria por procedimentos eletrônicos, mas uma mera comparação visual entre a imagem que aparece na tela e a do documento exibido, o que demonstra, a princípio, que a pessoa que acessou o canal de atendimento é a mesma titular do documento exibido. Apesar de alguns dos valores terem sido depositados na conta do agravante, os documentos juntados demonstram que as quantias foram transferidas para conta de terceiro desconhecido, transação que o agravante também informa não ter realizado. Depois de tomar ciência da situação, o agravante realizou manifestação perante a instituição financeira e lavrou boletim de ocorrência (ID 231570568) o que indica verossimilhança nas alegações. Vislumbro, portanto, probabilidade do direito do agravante. O perigo de dano está caracterizado diante da continuidade de descontos mensais incidentes sobre a renda do agravante, pessoa idosa, os quais recaem diretamente sobre seu benefício previdenciário, de natureza alimentar. Dessa forma, preenchidos os requisitos legais, impõe-se o deferimento da medida de urgência pleiteada. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar que, no prazo de 10 dias, o agravado suspenda os descontos oriundos dos empréstimos consignados n. 1521419182 e n. 1521419183, incidentes sobre o benefício previdenciário, bem como das parcelas com a rubrica “Pagamento Empréstimo – Cp Com Port.Benefício”, descontados na conta bancária do agravante, sob pena de restituição em dobro da quantia debitada. Oficie-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 16 de junho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (wi)